Tribunal: TJDFT
Processo: 0714382-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ADEQUAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO DE EMENDA À INICIAL. TRANSCURSO DO PRAZO EM BRANCO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Há presunção, relativa, de que a parte é hipossuficiente, quando há a apresentação da declaração de hipossuficiência. Gratuidade de justiça deferida à autora/apelante.
2. Não se defere os benefícios da gratuidade de justiça com efeitos retroativos, quando não comprovado que a parte já havia requerido o benefício, mas houver deixado transcorrer in albis o prazo para emenda à inicial, tanto no que tange ao pedido de deferimento da benesse, como em relação ao pedido inicial.
3. Nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, o não cumprimento da emenda da petição inicial acarretará o seu indeferimento.
4. Apesar de devidamente oportunizado à autora o saneamento da exordial, ela deixou transcorrer in albis (em branco) o prazo para satisfazer ou, ao menos, se manifestar quando à determinação judicial. Assim, não há que se falar em reforma da sentença que indeferiu a petição inicial e, por consequência, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base nos arts. 330, I, e 485, I, ambos do CPC, não se cogitando, sequer, adentrar no mérito propriamente dito.
5. RECURSO CONHECIDO, GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA, E DESPROVIDO.